Tribunal: TJDFT
Processo: 0001938-45.2020.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA. NULIDADE DOS DEPOIMENTOS. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA SUFICIENTE. DANOS MORAIS. EXCLUSÃO. REDUÇÃO. INVIABILIDADE.
I - Demonstrando o contexto fático que o delito foi cometido no contexto da unidade familiar, a competência é do Juízo da Vara de Violência Doméstica.
II - A mera alegação da ausência de alguma formalidade, especialmente quando é alcançada a finalidade que é intrínseca ao ato, não é suficiente para a decretação de nulidade consoante dispõe o art. 563 do CPP.
III - Impossível a absolvição do réu quando as declarações firmes e coesas da vítima demonstram a prática do crime de ameaça, no contexto de violência doméstica e familiar.
IV - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
IV - O STJ, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que é possível o arbitramento de valor mínimo a título de indenização por danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 387, IV, do CPP.
V - Exige-se apenas pedido formal, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, sendo prescindível a indicação do valor mínimo e instrução probatória, por se tratar de dano in re ipsa.
VI - Para arbitrar o valor, devem ser observadas as condições da vítima, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso.
VII - Recurso conhecido e não provido.